Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. OPOSIÇÃO DO LOCADOR. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA.
I – O apelante-réu não especificou provas a produzir quando intimado e pugnou a oitiva de testemunha posteriormente, quando preclusa a dilação probatória. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa.
II – O art. 56 da Lei 8.245/91 dispõe ser desnecessária a notificação prévia ao locatário acerca do desinteresse em manter a relação locatícia de imóvel comercial, pois o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.
III - A ação de despejo foi proposta no prazo de 30 dias após o término do contrato, indicando a oposição do locador e impedindo a prorrogação tácita do pacto locatício, art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91.
IV - Apelação desprovida.